Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais): (a) em 09.03.2021, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL SÃO FRANCISCO), com acometimento pulmonar entre 50 e 75%, taquepnéia e dessaturação de 88-90% com oxigênio em 15l/min (relatório médico – ID 25555708), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI; (b) ajuizou a presente demanda em 10.03.2021, às 21h06; (c) nessa mesma data, às 21h22, foi deferida a tutela antecipatória, nos seguintes termos, “in verbis”: [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL São Francisco, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico; (d) intimação da Central de Regulação de Leitos, por oficial de justiça, dia 10.03.2021, às 23 horas.
II. O DISTRITO FEDERAL se insurge contra a sentença de procedência do pedido (condenação na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir de 10.3.2021, às 21h06 até o dia de sua transferência para leito regulado de UTI do próprio Hospital São Francisco em 15.3.2021, às 13h03). Postula o recorrente a reforma do decisum, para que a responsabilidade do ente federativo seja fixada a partir de 24h após o recebimento do mandado (22h do dia 11.03.2021), ou, a partir do recebimento do mandado (10.03.2021, às 22h).
III. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o e 196 c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30/07/2018).
IV. Da detida análise dos autos, verifica-se que, tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 25555708) e da consequente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira da requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. V. Destaca-se que, conquanto a ação tenha sido ajuizada em 10.03.2021, às 21h06, e a antecipação de tutela tenha sido deferida às 21h22 (decisão – id 25555710), somente às 23h foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (ID 25555714).
VI. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL somente é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir das 23h do dia 10.3.2021 (momento da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo Central de Regulação de Leitos de UTI), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Federativo ao atendimento do paciente na rede pública de saúde. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1200435, DJe 23.9.2019; 3a TR, Acórdão n. ,1149514, DJe 13.02.2019.
VII. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido para determinar que o ente federativo arque com as despesas referentes à internação da requerente, somente a partir das 23h do dia 10.3.2021, e até às 13h03 do dia 15.3.2021, quando teria ocorrido o transferência para leito não regulado na UTI do próprio Hospital São Francisco. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55)